Tribunal: TJBA
Processo: 8069415-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069415-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO BRITO DE AVILA

Advogado(s)
:
JOAO BAPTISTA DE AVILA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Brito de Ávila contra decisões interlocutórias proferidas nos autos de ação revisional ajuizada em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, nas quais o juízo de origem aplicou a prescrição decenal ao pedido revisional, a prescrição trienal à pretensão de restituição dos valores pagos a maior e indeferiu o pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova. O recorrente pretende o reconhecimento da prescrição decenal também para a repetição de indébito e a atribuição à agravada do encargo de demonstrar a legitimidade técnica dos reajustes aplicados em percentuais superiores ao índice FIPE-SAÚDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de restituição dos valores pagos a maior, fundada no alegado descumprimento de cláusula contratual de reajuste de plano de saúde, submete-se ao prazo prescricional trienal ou decenal; e (ii) estabelecer se, mesmo afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão, é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova para atribuir à operadora o encargo de comprovar a regularidade técnica dos reajustes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão restituitória deduzida não decorre da declaração de nulidade da cláusula contratual de reajuste, mas do alegado inadimplemento da própria disciplina contratual, pois o agravante sustenta a validade da cláusula e afirma que a operadora a descumpre ao aplicar reajustes sem demonstração técnica suficiente dos componentes atuariais e administrativos admitidos.

O Tema 610 do STJ incide nas hipóteses em que a repetição de indébito decorre da nulidade de cláusula de reajuste, de modo que não alcança a controvérsia fundada em inadimplemento contratual, hipótese em que prevalece a regra geral do art. 205 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que, nas pretensões fundadas em inadimplemento contratual, inclusive quanto à repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em contexto contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal, ressalvada previsão legal específica.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, afasta apenas a inversão do ônus da prova fundada na legislação consumerista, sem impedir a redistribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

A operadora detém com exclusividade os balancetes, estudos, notas técnicas e demais elementos atuariais necessários para justificar reajustes superiores ao índice FIPE-SAÚDE, ao passo que exigir do beneficiário a demonstração negativa da inexistência de lastro técnico configura prova excessivamente difícil, de feição diabólica.

A distribuição dinâmica do ônus da prova ajusta o encargo probatório às peculiaridades da causa, preserva a paridade de armas, não antecipa juízo de procedência e deve ser concretizada pelo juízo de origem no saneamento, com delimitação da documentação pertinente, eventual perícia e observância do contraditório e de sigilo quando necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de repetição de indébito fundada no alegado descumprimento de cláusula contratual de reajuste de plano de saúde submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

2. O Tema 610 do STJ não se aplica quando a causa de pedir não é a nulidade da cláusula de reajuste, mas o seu inadimplemento.

3. A inaplicabilidade do CDC aos planos de saúde de autogestão não afasta a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

4. Compete à operadora de plano de saúde demonstrar os elementos técnicos que justifiquem reajustes superiores ao índice contratualmente previsto quando ela detém maior facilidade para a produção dessa prova.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV e V; CPC, arts. 373, I e § 1º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 610, REsp 1.360.969/RS; STJ, EREsp 1.281.594/SP; STJ, REsp 1.756.283/SP; STJ, REsp 2.110.689/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.646.249/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.689.564/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018; STJ, Súmula 608.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03